Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-03.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Apelação cível. Ação civil pública - TARE - Legitimidade passiva ad causam da sociedade empresária que celebra o acordo - Interesse processual configurado - Nulidade do acordo: incompatibilidade com a LC 24/75 e LC 87/96 - Pagamento indevido da diferença do ICMS, ante a constitucionalidade da remissão concedida pelo DF, conforme declarado no RE 851.421 – Tema 817.